Tribunal: TJBA
Processo: 0309793-47.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309793-47.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: PATIO 33 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTE
S
). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO, COM BASE NA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra
a
sentença pro
latada
no cumprimento de sentença oriundo de Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por Pátio 33 Comércio de Alimentos Ltda, na qual se reconheceu a satisfação da obrigação de fazer, mas se aplicou multa cominatória por descumprimento intempestivo, fixada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
. O Apelante aleg
ou
ausência de intimação pessoal e defende
u
, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é exigível a multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, na ausência de intimação pessoal do devedor, à luz da Súmula
nº
410 do STJ;

e
estabelecer se a multa imposta, no montante de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais
, é proporcional à obrigação principal, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00
(hum mil reais)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência contemporânea do STJ admite a mitigação da exigência de intimação pessoal, quando houver ciência inequívoca do devedor quanto à obrigação imposta, configurada pelo comparecimento espontâneo e sucessivas manifestações nos autos por meio de seus
P
rocuradores.

4.
A alegação de nulidade, por ausência de intimação pessoal, apresentada somente após a sentença que confirmou a exigência da multa, encontra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, tendo em vista a inércia da parte em momento oportuno.

5.
O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 537, §1º, I, do CPC. Considerando o longo período de resistência ao cumprimento da obrigação, mas também a natureza coercitiva e não indenizatória da multa, justifica-se sua redução para R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 278, 536, 537, §1º, I; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.432.788/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0309793-47.2015.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

BANCO DO BRASIL S/A
,
sendo Apelado
P
Á
TIO 33 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
.